Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000444-80.2018.8.11.0041
Recorrente: Carlos Alberto de Araújo
Recorridos: Joaquim Moreira Dias e Regina Gomes Supriana Dias
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Carlos Alberto de Araújo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109746457):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – NEGÓCIO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI – NULIDADE CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não restando preenchidos os requisitos de formalidade da procuração, como a correta identificação do consentimento das partes e da atenção à forma prescrita em lei, bem como não se desincumbindo o réu/apelante do ônus que lhe competia, escorreita a declaração de nulidade da procuração em tela e dos contratos que dela retiram seu fundamento de validade.
2. Da mesma forma, restando reconhecida a nulidade da procuração e dos contratos, se faz necessário reconhecer a incidência de indenização por danos morais, tendo em vista que os prejuízos experimentados pelos autores/apelados configuram hipótese de lesão patrimonial.
3. O pedido feito pela parte recorrida em sede de contrarrazões não pode prosperar, pois, verifica-se que nitidamente ela pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.
4. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 997 do NCPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço, com o que tal pedido não deve ser conhecido”. (N.U 1000444-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Carlos Alberto de Araújo, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e Negócios Jurídicos no 1000444-80.2018.8.11.0041, ajuizada por Joaquim Moreira Dias e Regina Gomes Supriano Dias, julgou procedentes os pedidos iniciais “para declarar a nulidade da procuração pública do id’s.11328711 e 11328716, assim como dos contratos dos id’s.11328732, 11328767 e 11328769, 11328827 e 11328899 e 11328901. Condeno, ainda, os requeridos de modo solidário ao pagamento de danos morais, que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da presente sentença, com incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação dos requeridos”. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor das condenações (id 100409199).
A parte recorrente alega que se deve “ponderar a respeito da vulnerabilidade do ‘tido como analfabeto’, pois apesar de mesmo não ‘saber assinar’, este negociou inúmeros lotes e diversos bens móveis, mas sempre sem qualquer tipo de documento público e ou particular, somente neste fato, pois o apelante desejava ter o imóvel adquirido livre e desimpedido, o que foi prontamente rechaçado pelos apelados, ASSIM, TORNAR NULA A REFERIDA OUTORGA É ANDAR CONTRA A LEI E OS DITAMES JURIDICOS, a boa – fé contratual, existiu entre as partes, ou pelo menos do recorrente, e assim, nem haveria a necessidade de confecção do instrumento público, mas como o mesmo e pessoa proba, achou melhor para as partes envolvidas nesta convenção, que fosse utilizada a forma contratual culta, mas que não existe a necessidade plena, vejamos a desnecessidade”.
Assevera que “se o contrato é válido, quando subscrito por duas testemunhas, não importando se estas fizeram parte do procedimento ou não, ou se simplesmente acompanharam até ao referido Cartório e lá fora produzido pelo tabelião e ASSIM, CONDICIONADO A LEITURA, deste modo, como não aceitar uma procuração nas mesmas condições, já que o processo judicial está sob a direção do Estado-juiz, e em audiência, na presença das partes e de seus advogados, poderiam ser convalidadas, mas a parte adversa não o desejavam, pois o interesse sempre foi o enriquecimento ilícito”.
Argumenta que “o documento, produzido no Cartório e juntada a peça inicial, mais precisamente na cidade de Cuiabá – 7o Oficio de Cuiabá - MT, foi utilizado primeiramente para efetivar a negociata entre as partes, sempre pautado pela boa-fé do recorrente e outra, o documento tem fé pública, o simples fato dos mesmos serem teoricamente ‘analfabetos’, este analfabetismo e algo mensurável, ou os mesmos não conseguem discernir a respeito de valores monetários, o que se nota, hoje em dia, e tão somente a ‘falta de escrita’, de alguns, mas que não impedem de conduzirem suas vidas dentro dos padrões legais”.
Salienta que “sofrer em consequência de pessoas fraudulentas, pois em instrução ficou comprovado sempre a boa – fé do que ora se busca a verdade, ao contrário da parte adversa, que abraçaram a causa da ‘falta de conhecimento’ para formalizarem o quanto vulneráveis são, as partes se se conhecem a um tempo razoável, estranho é o fato de que somente após o pagamento dos valores, estes se dizerem sem nenhum conhecimento de causa”.
Recurso tempestivo (id 113503467) e preparado (id 120834458).
Contrarrazões no id 117073492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça